Tribunal: TJDFT
Processo: 0732885-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732885-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE PAULA SANTOS E SANTOS VIEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Paula Santos e Santos Vieira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 157858285 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco Itaucard S.A. em desfavor da agravante, processo n. 0705996-03.2023.8.07.0020, deferiu liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos: RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA PARA QUE PASSE A CONSTAR R$ 35.757,66. RETIRE-SE A ANOTAÇÃO DE FEITO 100% DIGITAL, visto que incompatível com o rito da Busca e considerando que a parte autora deixou de indicar, de qualquer forma, o contato telefônico e e-mail da ré. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de RITA DE PAULA SANTOS E SANTOS VIEIRA, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, PROCEDO à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69), conforme anexo. Cumprida a liminar, CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, informando-a de que terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. O valor dos honorários, para pronto pagamento, é de 10% sobre a purga da mora. Autorizo o cumprimento da citação fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, autorizo, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, conforme o art. 846, § 1o, do CPC/2015. Advirto que, conforme regulamentado por este Tribunal de Justiça, o autor deverá entrar em contato, por e-mail, com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Informo ainda, que o e-mail do oficial de justiça, para quem foi distribuído o mandado, está disponível mediante consulta ao link: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/ . Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia da presente decisão e do auto respectivo ao fiel depositário judicial, certificando o local onde o veículo será depositado. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se. (grifos originais) Em razões recursais (Id 49935649), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. Quanto ao cabimento do recurso, traça considerações a respeito da teoria da taxatividade mitigada. Afirma ter interposto agravo de instrumento para impugnar decisão que deferiu a liminar busca e apreensão de veículo automotor. Diz ser admissível a impugnação que manejou, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. No mérito, aduz tratar-se, na origem, de busca e apreensão do veículo da marca Volvo, modelo XC-60 DYNAMICT-5FW, ano 2011, cor prata, chassi YV1DZ475BC2252483IOR, objeto de alienação fiduciária em garantia vinculado à Cédula de Crédito Bancário n. 92643287. Aponta irregularidade na notificação extrajudicial apresentada pelo agravante, pois supostamente recebida por Pedro Souza. Assevera. Neha ter tomado conhecimento de dita notificação. Brada “estar o contrato em manifesta contrariedade com a jurisprudência do STJ, requer a parte RÉ que seja o contrato declarado abusivo e, em consequência, que seja AFASTADA A MORA e JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como que seja fixada a multa de 50% sobre o valor financiado disposta no DL 911/69”. Diz presentes os pressupostos legais para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Requer a Vossa Excelência, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de: a) Deferir a liminar de tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar a revogação da liminar e imediata restituição do bem à Agravante. Requer, no mérito, NO MÉRITO: a) Seja confirmada a REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO com o consequente BAIXA DA RESTRIÇÃO VIA RENAJUD, bem como RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. A agravante recolheu o preparo recursal aos Ids 49945610 e 49945611. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Feitas essas considerações, tenho que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça – perda superveniente do interesse recursal Verifico que a agravante, após formular o pedido de concessão da gratuidade de justiça (Id 49935649, p. 3), recolheu o preparo recursal aos Ids 49945610 e 49945611. Nessa ótica, tenho que praticou a agravante ato incompatível com a alegada situação de hipossuficiência financeira, qual seja, o recolhimento do preparo, o que configura preclusão lógica e perda do interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade por motivo superveniente. Dessa forma, não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado, preliminarmente, nas razões recursais. 1. Da preclusão consumativa – princípio da unirrecorribilidade A agravante afirma ter interposto o presente recurso para combater a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da instituição financeira agravada, proferida ao Id 157858285 do processo referência. Entretanto, em minuciosa análise, verifico que o mérito do presente recurso corresponde exatamente ao da contestação apresentada nos autos de origem (Id 158033313 do processo de referência) e ao do agravo de instrumento n. 0728977-86.2023.8.07.0000, interposto contra a decisão do juízo de origem que não conheceu da contestação, afastando a tese de irregularidade da notificação extrajudicial da devedora (Id 160620678 do processo de referência). Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da agravante, fácil concluir que o presente recurso visa, tal como o agravo de instrumento n. 0728977-86.2023.8.07.0000, rebater a decisão que não conheceu da contestação apresentada na origem. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu a recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródiga a recorrente em interpor dois agravos de instrumento distintos contra o mesmo ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “ se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. 3. Da intempestividade do recurso Não bastasse, ainda que se reconhecesse que a decisão atacada foi, de fato, a que deferiu a liminar de busca e apreensão e não a que não conheceu da contestação, afastando a tese de nulidade da intimação extrajudicial, o recurso não ultrapassaria a barreira de admissibilidade em razão de sua manifesta intempestividade. Explico. A agravante, equivocamente, alega que o recurso é tempestivo, porquanto entende que deve ser considerado o marco inicial da juntada do mandado de apreensão nos autos eletrônicos, o que ainda não ocorreu. Acontece que a recorrente tenta transportar regramento aplicado ao prazo para contestação ao recurso, mas esquece – ao que parece, de forma deliberada – que o comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação. Não só. Entendo que apresentação, pela parte, de contestação que mencione expressamente o conteúdo da decisão da qual não foi intimada revela ciência inequívoca e abre prazo para a interposição do recurso. Mutatis mutandis, semelhante é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17.Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente. 3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses. 4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento. 5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida. 6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1710498/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019) (grifo nosso) Com efeito, no caso concreto, a parte agravante, apesar de não ter sido intimada da prolação da decisão concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo (Id 157858285 do processo de referência) -, até porque, à época, sequer integrava a relação jurídica processual – demonstrou conhecer, de modo inequívoco, seu conteúdo quando da apresentação da contestação de Id 158033313 do processo de referência, pela qual impugnou a validade da notificação extrajudicial entregue em seu endereço. De sorte, tendo em vista que a contestação foi apresentada em 9/5/2023, terça-feira (Id 158033313 do processo de referência), o prazo recursal iniciou-se em 10/5/2023, quarta-feira. Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 30/5/2023 (terça-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 9/8/2023 (Id 49935649), flagrantemente intempestivo se mostraria o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e intempestivo. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora